Tribunal: TJPA
Processo: 0813379-08.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813379-08.2023.8.14.0000

PACIENTE: WESLEY DA SILVA BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO.
1 –
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA N. 52 DO STJ. PRECEDENTES.
2 –
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO ILÍCITO. PACIENTE QUE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E QUE SE MUDOU PARA A LOCALIDADE COM A FINALIDADE DE ESTRUTURAR O TRÁFICO NA REGIÃO. INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08

DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DO STJ. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
WESLEY DA SILVA BARBOSA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVII da Constituição Federal e art. 647 do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingú/Pa.

Informa o impetrante que o paciente foi preso no dia 12/02/2023, por volta de 22h00min, juntamente com outro acusado, por supostamente ter praticado os crimes descritos nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas e art. 180,
caput
, do CPB.

Nas razões do
writ,
discorre acerca do excesso de prazo na formação da culpa do paciente, que se encontra preso há mais de 06 (seis) meses, sem que tenha sido proferida sentença condenatória.

Discorre acerca da ausência de fundamentação e dos requisitos necessários a decretação da prisão preventiva, destacando os predicados pessoais do paciente para justificar a possibilidade de concessão de medidas cautelares alternativas.

Ao final, requereu a concessão de liminar a fim de que seja revogada a prisão do paciente com ou sem a imposição de medidas cautelares alternativas, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido.

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Cinge-se a impetração no suposto constrangimento ilegal imposto ao paciente em decorrência do excesso de prazo na formação da culpa. Razão não assiste a impetração.

Conforme se sabe, o magistrado titular da ação não se encontra estritamente vinculado a prazos fixos e imutáveis no exercício de sua atividade jurisdicional, de modo que o mero decurso de tempo superior ao que a parte entende como ideal não caracteriza, necessariamente, violação ao princípio da duração razoável do processo ou mesmo a negativa de prestação jurisdicional pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os prazos para a consecução da instrução criminal em função das peculiaridades de cada processo, sempre em observância ao princípio da razoabilidade, de modo que a configuração do constrangimento ilegal por excesso de prazo ocorre tão somente quando constatado o descaso injustificável Juízo originário, o que não se evidencia
in casu
.

Com efeito, extrai-se dos autos originários que a instrução processual já se encontra encerrada, tendo sido realizada audiência de instrução e julgamento em 25.10.2023, oportunidade em que o magistrado proferiu decisão concedendo prazo de 05 (cinco) dias ao
Parquet
para que proceda com a juntada do laudo toxicológico definitivo nos autos, e em sequência, determinou a abertura de prazo para que as partes apresentes suas alegações finais.

Com efeito, em razão do encerramento da instrução processual, resta superada qualquer alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula n. 52 do STJ:
"Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo".
No mesmo sentido, vejamos o seguinte precedente sobre a questão:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO RASPADA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO NO RHC 164.239/RS. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA MATÉRIA.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PROCESSO COM REGULAR TRAMITAÇÃO. PLURALIDADE DE RÉUS. INSTRUÇÃO ENCERRADA. AUTOS CONCLUSOS PARA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. INCIDÊNCIA DA SUMULA N. 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO.
AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

3. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

(...)

Em nova consulta ao site do TJ/RS, verifica-se que na audiência ocorrida em 9/2/2023 o Magistrado a quo declarou encerrada a instrução, tendo as partes apresentado as alegações finais em 15/2/2023. Em 15/3/2023 os autos foram conclusos para julgamento.

Estando, portanto, encerrada a instrução processual, atrai-se ao caso a incidência da Súmula n. 52 deste Superior Tribunal de Justiça, que prevê: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo".

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 174.284/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)

Demais disso, discorre o impetrante acerca do suposto constrangimento ilegal imposto ao paciente em razão da ausência de fundamentação concreta e dos requisitos da prisão preventiva, bem como da possibilidade de substituição da segregação por medidas cautelares alternativas, suscitando os predicados pessoais do coacto para tanto. Melhor sorte não assiste o pleito.

Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional, quanto na que indeferiu o pleito de revogação, que existem indícios suficientes da autoria e materialidade do crime de tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes, praticado em tese pelo coacto, se amparando o decreto preventivo na gravidade concreta da conduta imputada e na garantia da ordem pública, especialmente, em razão da fundada suspeita de que o paciente integre a organização criminosa “Comando Vermelho”, fato corroborado pelo próprio acusado em seu interrogatório policial, destacando ainda, que já estava envolvido com o tráfico no município de Parauapebas, tendo se mudado para o distrito de Taboca com a finalidade de organizar o tráfico na região, tendo sido com ele encontrada relevante quantidade e variedade de material entorpecente, além de apetrechos comumente utilizados na mercancia, restando, portanto, suficientemente fundamentado o decreto preventivo.

É importante ressaltar ainda, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08
[2]
desta Egrégia Corte de Justiça.

Portanto, conforme evidenciado ao norte, não há que se falar na suposta ausência no caso concreto dos requisitos da prisão preventiva, bem como em qualquer vício de fundamentação apto a ocasionar a revogação do decreto prisional, sendo ainda, inaplicáveis ao caso em tela as medidas cautelares alternativas a prisão por serem insuficientes e inadequadas ao fim que se destinam.

Em situações análogas, vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE, VARIEDADE E LESIVIDADE DA DROGA
. REITERAÇÃO DELITIVA. RECORRENTE REINCIDENTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I -
A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do CPP.

II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade, variedade e potencialidade lesiva das drogas apreendidas (cento e onze gramas de "crack", além de sete gramas e oito decigramas de cocaína e vinte gramas e cinco centigramas de maconha), circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. Precedentes.

(...)

IV -
Inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Recurso ordinário desprovido.

(RHC 108.400/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

(...)

3. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 622.498/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021)

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[2]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 24/11/2023